Tribunal: TJDFT
Processo: 0756843-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. CUSTAS PROCESSUAIS JUNTADAS. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de anular o contrato de empréstimo no valor de R$ 9.315,03, bem como para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).
2. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar a regularidade do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
3. Ademais, o Enunciado 80 – FONAJE prevê: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
4. No caso, a recorrente recolheu apenas as custas processuais (ID 34835958), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente ao preparo do recurso.
5. Ante a ausência do preparo, recurso não conhecido, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.